Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. JÁ VALORADA DE FORMA NEUTRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I. Caso em exame
1.1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o ora recorrente pela prática do delito tipificado no art. 307 do Código Penal, à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
1.2. Em razões, o apelante alega que o fato ter cometido crime anterior não é suficiente para a valoração negativa de sua conduta social; e que há uma coculpabilidade do Estado quando o preso volta a cometer crimes. Requer, assim, seja reformada a sentença prolatada pelo juízo a quo, no sentido de considerar neutra a conduta social do apelante, visto que a condenação por crimes passados já fora valorada nos maus antecedentes e na reincidência, não podendo ser levada em consideração para avaliar a conduta social do agente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se está devidamente valorada a conduta social do agente.
III. Razões de decidir
3. A defesa técnica busca unicamente a valoração de forma neutra da circunstância judicial conduta social, que, no entanto, já foi valorada de forma neutra na sentença.
4. Ausente, portanto, o interesse recursal, a impossibilitar o conhecimento do recurso, nos termos do art. 577, parágrafo único, do CPP.
IV. Dispositivo
5. Apelação criminal não conhecida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 577, parágrafo único.